Tribunal: TJDFT
Processo: 0749136-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:
Processo : 0749136-50.2023.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, consistente na eliminação da impetrante de participar do certame ofertado, em razão de erro bancário no processamento de pagamento de sua inscrição. Indeferida a liminar (id. 53562230) e intimada para dizer se persistia o interesse processual (id. 55482680), a impetrante pede a desistência da ação (id. 55560736). Decido. Para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC, homologo a desistência da ação. Em decorrência, declaro extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC. Custas finais pela impetrante, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/09, da Súmula 512 do STF e da Súmula 105 do STJ. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator